Tribunal: TJDFT
Processo: 0705241-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL A TERCEIRO NÃO COMPROVADA. INCIDÊNCIA DA PENHORA CABÍVEL. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
1. Esta Corte já consignou os entendimentos de que, “nos termos do art. 1.227 do Código Civil, a propriedade do bem imóvel deve ser comprovada por registro da aquisição dos direitos na matrícula do bem junto ao cartório de registro de imóveis”, sendo que “a transmissão da propriedade de imóvel ocorre apenas por meio do registro no respectivo Cartório do Registro de Imóveis”.
2. In casu, o conjunto probatório colacionado aos autos é insuficiente para comprovar a efetiva transferência da propriedade do referido bem a terceiro, na medida em que os autos carecem de prova quanto ao registro do bem no respectivo Cartório do Registro de Imóveis, nos moldes do que preconiza o artigo 406 do CPC.
3. Sob essa ótica, inexiste óbice legal à efetivação da penhora vindicada que irá recair em bem ainda pertencente ao patrimônio da parte agravada, mormente ao se considerar que o juízo a quo já decidiu anteriormente que a dívida objeto da lide tem natureza propter rem, ou seja, persegue a coisa e que não houve recurso contra essa decisão, não sendo, pois, as contrarrazões da parte agravada a via eleita adequada para infirmar referido comando judicial que, inclusive, já se encontra acobertado pelo manto da preclusão.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.